Tribunal: TCU
Processo: 043.730/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 180/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.730/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelita Bezerra da Silva (XXX.438.478-XX); Marcel Carlos Souza Vieira (XXX.758.538-XX); Marcelo Mouzer Viana (XXX.624.347-XX); Marco Aurelio Barbosa Ramos Campos (XXX.883.974-XX); Marcos Henrique de Brito e Silva (XXX.932.374-XX); Marinilde Goncalves Brito (XXX.177.332-XX); Marta Claudia Pereira Gomes de Oliveira (XXX.537.344-XX); Milton Inacio de Souza (XXX.395.542-XX); Nilton Takahashi (XXX.671.498-XX); Ricardo Nascimento de Freitas (XXX.558.306-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.